Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-06.2014.8.11.0012
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000549-06.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO PEREIRA LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GENESITA PEREIRA BORGES - CPF: 972.084.931-20 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA ALVES FEITOZA - CPF: 452.717.201-87 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0000549-06.2014.8.11.0012

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE NOVA XAVANTINA

APELANTE: AGNALDO PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, §5o DA LEI 9099/95

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DESCRITO NO ARTIGO 233 DO CP – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA NA 1a FASE – ALEGADA APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SEM CERTIDÃO CARTORÁRIA – SENTENÇA ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim regra o artigo 233 do CP, senão vejamos:

“Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”

O recurso cinge-se unicamente em relação a dois pontos a saber: a)Suposta fixação da pena base em patamar elevado na primeira fase de fixação da pena; b)Aplicação da reincidência na segunda fase de fixação da pena, de modo indevido, ante a ausência de certidão cartorária específica sobre o caso;

Sobre a primeira fase de fixação da pena, descrita no artigo 59 do CP, ali são encontradas 8 circunstâncias que podem ser utilizadas como negativas ao réu, sendo que, o magistrado reconheceu apenas uma delas como negativa, atinente aos antecedentes, de onde, fixou a pena base no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, sendo que a pena base fora fixada a não merecer reparos.

Explico:

A proporcionalidade está devidamente demonstrada na fixação da pena, pois se temos no intervalo a pena mínima de 3 (três) meses e no máximo a pena de 1 (um) ano, o período constante entre eles dá 09 (nove) meses, sendo que, se dividirmos nove meses pelo intervalo de 8 possibilidades de fixação da pena base maior que mínimo daria 1,125 meses para cada condição ruiu reconhecida contra o réu, sendo que, o magistrado aplicou apenas a pena base no patamar de 01 (um) mês acima do mínimo, dentro da proporcionalidade questionada, alcançando o patamar inicial de 04 (quatro) meses de detenção.

Veja-se o esquema abaixo dos elementos do artigo 59 do CP:

culpabilidade/antecedentes/condutasocial/personalidade/motivos/circunstâncias/consequências/comportamentoda vítima

Se não houver nada que desabone o réu nessa fase, por óbvio, a pena que teria que ser base seria de 3 meses, porém, existindo uma das condições, faz-se a proporcionalidade existente no intervalo de pena entre o mínimo e o máximo, encontrando o valor máximo a cada um dos intervalos, registrando ainda que tal raciocínio, é na maioria das vezes negligenciado e sequer tratado nos livros, porém, se mostra o mais razoável e proporcional possível a ser aplicado na primeira fase, sem que, se eleve demais a pena base de forma imotivada, estando, portanto, a pena base em patamar mais do que suficiente a não merecer reparos.

Em relação da segunda fase, a mensuração da reincidência seguindo-se a mesma lógica anterior, está correta, pois a reincidência é algo muito mais danoso que um das fases proporcionais da primeira fase, sendo agregada à pena base 01 mês e 15 dias, a não merecer reparos, ficando próximo do que fixado na primeira fase.

Sobre a eventual ausência de certidão cartorária, a documentação está encartada aos autos e nunca teve nenhuma impugnação por parte do apelante, sendo que o mesmo sabe de sua condição, sendo documentos oficiais e espedidos dos próprios registros do Poder Judiciário, de onde, poderia o mesmo contrapor sobre eventual inconsistência quando do aporte dos antecedentes e registros, de onde, no próprio interrogatório já afirmava ter sido condenado anteriormente, sendo totalmente desnecessária a formalidade exacerbada, ainda mais no presente caso, sendo a documentação encartada mais do que clara e suficiente a lhe imputar a agravante da reincidência.

Portanto, escorreita a sentença em todas as suas frentes.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento ser proferido na forma de súmula de julgamento.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2o GRAU.
Opinou pelo improvimento do recurso aviado.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Sem a condenação em tais verbas ante a ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022